Tribunal: TJMT
Processo: 1010542-13.2019.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Recurso no: 1010542-13.2019.8.11.0002
Origem: Primeiro Juizado Especial Cível do Jardim Glória da Comarca de Várzea Grande
Recorrente: GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A.
Recorrido: FILOMENA LOPO ALVES
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
Data do Julgamento: 10.09.2020 adiado para 15.09.20
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ALTERAÇÃO DA DATA DO VOO. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE REESTRUTURAÇÃO DE MALHA AÉREA. ATRASO DE 05 (CINCO) HORAS NA DATA JÁ REMARCADA PARA CHEGAR AO DESTINO FINAL. ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO EMERGENCIAL DA AERONAVE. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Recurso inominado interposto contra julgamento de parcial procedência que condenou a recorrente ao pagamento de indenização moral na quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais).
Pretensão recursal é a reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos da inicial. Alternativamente a redução do quantum indenizatório.
Ação indenizatória cuja causa de pedir decorre do atraso de 05 (cinco) horas para chegar no destino final.
Recorrida que adquiriu passagem aérea para o trecho de Cuiabá/MT – Brasília/DF (conexão) - Maceió/AL com data de embarque no dia 08.08.2019 às 06h10 e chegada ao destino final ao 12h05 do mesmo dia. O voo foi remarcado pela recorrente, sob a alegação de necessidade de reestruturação da malha aérea, ficando agendada a chegada ao destino final Maceió/AL para o dia 09.08.2019 às 01h05. Ocorre que, além da mencionada alteração ainda sofreu atraso no novo horário, de modo que só chegou em Maceió/AL às 06h10 do dia 09.08.2019, resultando no atraso de 05 (cinco) horas em decorrência de manutenção emergencial da aeronave.
Não obstante a sentença ter fixado o atraso em 07 horas, quando, na verdade, o atraso foi de 05 horas, o valor arbitrado a título de danos morais está em consonância com o fixado por esta turma, para o mencionado período de atraso.
O argumento de atraso em razão de manutenção emergencial da aeronave não exclui a responsabilidade da fornecedora dos serviços, que decorre do risco da atividade. “Precedentes” desta Turma: N.U 1000770-17.2019.8.11.0005, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 26/11/2019, Publicado no DJE 10/12/2019 e N.U 1000246-14.2019.8.11.0007, TURMA RECURSAL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 26/11/2019, Publicado no DJE 05/12/2019.
Configuração de falha na prestação de serviço que gera obrigação de indenização.
Quantum indenizatório fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais) que não comporta reforma, porquanto adequado ao caso e dentro da razoabilidade.
Recurso conhecido e Desprovido.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/1995.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRENTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (REPRESENTANTE), FILOMENA LOPO ALVES - CPF: 257.059.031-20 (RECORRIDO), FABIO JOSE DOS SANTOS - CPF: 007.319.501-43 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020